Tribunal: STF
Processo: ARE 1130463
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 11.6.2018. AÇÃO DE ALIMENTOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL.  REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de produção da  prova  requerida, seria necessário o reexame dos fatos e  provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.